Tribunal: STF
Processo: RE 1423589
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos - agravo, de um lado, e recurso extraordinário, de outro -, interpostos, respectivamente, pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Município de Nossa Senhora do Socorro - Sergipe e pelo Ministério Público do Estado de Sergipe.



    Destaco, desde logo, no tocante ao apelo extremo deduzido pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em que questionou a declaração de decadência, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, deu parcial provimento para “afastar a decadência pronunciada de ofício, em ordem a determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que enfrente a questão meritória lançada na Ação Civil Pública”.



    Tendo em vista o trânsito em julgado da referida decisão, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário deduzido nestes autos pelo Ministério Público do Estado de Sergipe.



    De outro lado, no que se refere ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Município de Nossa Senhora do Socorro - Sergipe, registro que foi interposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS SEM CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NA ORIGEM. DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU A INSURGÊNCIA DO MPSE, POR VERIFICAR QUE O ARESTO DO TJSE EMITIU COMPREENSÃO AVESSA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR NO TEMA. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA NAS DEMANDAS VISANDO A PROTEÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DA ENTIDADE SINDICAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional (AgInt no REsp. 1.306.259/RN, Rel. Min GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 15.5.2019; REsp 1.518.267/RN, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 20.5.2016). 



    2. Agravo Interno da Entidade Sindical não provido.



    O recorrente sustenta, em síntese, que o “acórdão prolatado viola o princípio da legalidade encabeçado no art. 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que desabilita dispositivo de norma federal (art. 102, III, “b” da CF) tornando-a ineficaz, o art. 54, da Lei 9.784/99, por entender ser a sua aplicação inconstitucional quando oferecer resistência ao intento do Ministério Público Estadual de supostamente preservar o princípio do concurso público, sem ponderar a aplicação do princípio da segurança jurídica e o postulado da confiança dos atos administrativos praticados (art. 37, art. 102, III, “a” da CF) perante aqueles que sofrem de imediato os efeitos da declaração de nulidade destes.”



    Alega que a “decisão visa somente o âmbito administrativo, quanto ao aspecto da preservação da estrita legalidade e do princípio do concurso público (art. 37 CF), declarando qualquer ato que enfrente estes dois pilares inconstitucional, deixando de valorar o aspecto de ponderação quanto a aplicação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, o postulado da confiança, da fé-publica dos atos administrativos e núcleos inquebráveis do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, art. 5°, §3° da CF), afinal, pessoas com mais de 20 anos de serviço, com estrutura familiar dependente desta atividade administrativa estão sendo descartadas por entendimento jurisprudencial que causa mais desigualdade social, esgarça relações familiares, sonhos e sustento do cidadão que sofre com seus efeitos.”



    Por fim, requer a reforma do acórdão proferido pelo STJ “no sentido de a decadência reconhecida pelo tribunal de justiça sergipano seja restabelecida”.



    Destaco, desde logo, que o Superior Tribunal de Justiça, no tocante à decadência, assim decidiu:



    1. A tese veiculada no recurso dirigido ao Órgão Fracionário está centrada na afirmação de que a insegurança jurídica quanto à admissão dos Agentes Comunitários de Saúde, contratados pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, não teria sido causada pelos prestadores do serviço, até porque foram submetidos a processo seletivo efetuado há duas décadas. Após o transcurso desse período, os profissionais já não estariam mais aptos para recolocação no mercado privado - disserta a parte agravante. 



    2. Por sua vez, assim concluiu a decisão recorrida:



    [...]



    8. Na presente demanda, assim dissertou a Corte de origem, ao reconhecer de ofício a decadência quanto à pretensão de exoneração de Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias no Município de Socorro/SE:  



    Destarte, há que se evitar que ditos funcionários, nomeados por meio de concurso considerado inexistente, irregulares ou não, sejam surpreendidos com modificação de seu status, ferindo interesses já consubstanciados ao longo de 20 anos e frustrando-lhes expectativas futuras de aposentadoria, notadamente quando se tem conhecimento que em muitas vezes ditos servidores possuem o funcionalismo como único labor e meio de subsistência. Inadmissível autorizar neste momento, que a Administração proceda a exoneração do funcionário, em contradição aos efeitos do próprio ato de nomeação já consolidado no tempo. Há uma afronta à segurança jurídica/proteção à confiança, concretizada pela presunção de legitimidade do ato de nomeação, que gerou uma perspectiva de estabilidade no setor público, e o razoável transcurso do tempo, pois a inércia da Administração levou à perpetuação de seus efeitos, justificando a conservação, não obstante a possível existência de vício no certame (fls. 1.313). 9. 



    9. Ao que se denota da presente demanda, o Tribunal Sergipano, ao reformar a sentença de procedência da pretensão contida na ACP de origem, para pronunciar de ofício a decadência, sob a premissa de segurança jurídica a agentes públicos admitidos sem concurso na Administração Pública, emitiu conclusão avessa ao entendimento desta Corte Superior no tema (fls. 1.586/1.588)



    3. Ao que se denota da espécie, muito embora não se descarte ou se considere indigna de préstimos a argumentação da parte recorrente, que anota os importantes temas da segurança jurídica e da empregabilidade dos agentes - tópicos esses também abraçados pelo aresto de origem, essas questões estão desfocadas do que realmente decidiu a solução unipessoal, que se limitou a considerar afastada a decadência da pretensão do autor da ação, o Ministério Público do Estado de Sergipe. 



    4. Com efeito, nesse afã, entendeu-se que, em hipóteses nas quais o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional. 



    5. Assim, os autos devem retornar ao Juízo de origem, consoante decidiu a solução monocrática, para que se permita ampla averiguação dos aspectos concernentes à admissão dos agentes comunitários de saúde, inclusive sob o espectro argumentativo da Entidade Sindical, isto é, o de que o caso dos autos contaria com prévio processo seletivo para assunção das funções, razão pela qual não se poderia falar em mácula ao princípio do concurso público.



    O acórdão está, no ponto, em conformidade com o entendimento dessa Suprema Corte. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes (ARE 1.360.037 AgR segundo, ministro Alexandre de Moares, DJe de 16 de maio de 2022):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.281.817 ED AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de novembro de 2020 – com meus grifos)



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo STJ, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.784/1999 e Lei n. 11.350/2006), inviável em sede de recurso extraordinário. Cito, por relevante, o seguinte julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula nº 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). 



    (ARE 985.614 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de junho de 2017 - com meus grifos)



    Destaco, ainda, o seguinte trecho emitido pelo Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos:



    Essa Colenda Corte Suprema firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Magno.



    [...]



    No caso em tela não se configura ofensa direta ao Texto Constitucional. A análise da matéria impugnada nos recursos extraordinários está respaldada na legislação infraconstitucional, condicionada ao exame dos arts. 54 da Lei nº 9.784/1999 e 9º da Lei nº 11.350/2006.



    Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Município de Nossa Senhora do Socorro - Sergipe.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente